Tribunal: TJES
Processo: 5005258-28.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005258-28.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: ELIANI PEREIRA FERREIRA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005258-28.2021.8.08.0047

RECTE.: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RECDO.: ELIANI PEREIRA FERREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PROGRESSÃO HORIZONTAL. PROFESSOR MUNICIPAL. CÁLCULO INCORRETO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tese da parte autora: A requerente ajuizou Ação de Obrigação de Fazer informando ser professora e em setembro/2017 protocolou pedido de progressão horizontal que foi deferido, porém não houve reenquadramento até o momento, sequer o pagamento da diferença pleiteada. Apresentou contrarrazões no ID nº 16068336. 2. Tese da parte requerida: Informa que a diferença salarial pleiteada pela autora é de R$ 79,15 (setenta e nove reais e quinze centavos) e não de R$ 888,77 (oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e sete centavos), conforme cálculo anexado. Apresentou recurso no ID nº 15030973. 3. Sentença: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) CONDENAR o Município de São Mateus a promover horizontalmente a parte requerente para a classe imediatamente superior ao seu cargo de Professora; b) CONDENAR o ente réu a incorporar as verbas referentes às diferenças salariais devidas aos vencimentos da autora no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente ao valor da verba suprimida, acrescida de 30% (trinta por cento); c) CONDENAR o ente requerido a pagar as diferenças salariais vencidas, que perfazem o montante de R$ 55.391,84 (cinquenta e cinco mil, trezentos e noventa e um reais e oitenta e quatro centavos), referentes ao período de outubro de 2017 a outubro de 2021, conforme extrato de Id 10466399. Por via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por fim, em relação às parcelas que venceram e vencerão até o cumprimento da obrigação de fazer, por se tratar tal pleito de pedido ilíquido, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 38, parágrafo único, c.c. art. 51, inciso II, todos da Lei 9.099/95. Neste tópico, destaco ser inviável a pronta liquidação, pois desconhecido o termo ad quem do cálculo, ressalvando-se, obviamente, a interposição de ação de cobrança amparada na presente decisão declaratória”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seus efeitos regulares. A meu ver, a r. sentença merece reforma parcial. No tocante à progressão funcional, a mesma foi reconhecida administrativamente desde 21/06/2018 (conforme ficha de ID nº 10466398), não havendo dúvidas quanto ao cumprimento dos requisitos, que sequer é questiondo em sede recursal. Porém, no tocante ao cálculo, verifico que, de fato, a autora incorreu em erro. Observando a ficha administrativa, tenho que a mesma é professora TAB. P-5-25H III B do plano de cargos e salários, com vencimento de R$ 1.978,68 (um mil, novecentos e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos). Com a progressão horizontal, passaria para a TAB. P-5-25H III C, com vencimento de R$ 2.057,83 (dois mil, cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos). Ou seja, a diferença apurada é de R$ 79,15 (setenta e nove reais e quinze centavos). O que observo no cálculo de ID nº 10466399 é que a autora utilizou como parâmetro os vencimentos da TAB. P-6-25H III C, ou seja, com progressão horizontal e vertical, o que não é o caso dos autos. Assim, reconhece-se o direito postulado, contudo, a r. sentença merece reforma para retificar o cálculo com base na progressão horizontal reconhecida e na diferença apurada de R$ 79,15 (setenta e nove reais e quinze centavos). 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo requerido e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a r. sentença guerreada para que o ente municipal pague à autora, no período de outubro/2017 a outubro/2021 a diferença salarial pleiteada com base na progressão horizontal outrora definida (R$ 79,15), que deve ser corrigido pelo IPCA-E e juros legais pelos índices da poupança até 31.12.2022, e pelo índice SELIC a partir de 01.01.2022, até o efetivo pagamento. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.